Tribunal: TJPA
Processo: 0851016-02.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851016-02.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: INES GRACIETTE LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PLANO DE SAÚDE.

CUSTEIO DO TRATAMENTO

QUIMIOTERÁPICO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO IBRANCE (PALBOCICLIB) 125MG . APELADA PORTADORA DE
CANCER DE MAMA METASTÁTICO PARA FÍGADO E LINFONODOS. MEDICAMENTO
SOLICITADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO. REGISTRADO PELA ANVISA.
ROL TAXATIVO DA ANS.
ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA E CUSTEIO DE TRATAMENTO
.
QUESTÃO SUPERERADA

COM A PUBLICAÇÃO DA
LEI 14.454
. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
C
omprovado que a apelada é beneficiária do plano de saúde da apelante, sendo portadora de
CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO PARA FÍGADO E LINFONODOS, bem como

que
o tratamento quimioterápico com a utilização do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) 125mg foi solicitado pelo profissional que acompanha a autora/apelada.
II-
O fármaco em comento é necessário para o tratamento da apelada, sendo ele registrado pela ANVISA garantidor de uma sobrevida à apelada.

III-
A
questão acerca do rol taxativo da ANS foi superada por meio da
com a publicação da
Lei 14.454
no
Diário Oficial da União,
de modo
a operadora de plano de saúde não pode utilizar tal argumento como óbice para fornecer o medicamento em questão, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo.

IV-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
INES GRACIETTE LEAL DE OLIVEIRA.

Versa a inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde da ré, sendo portadora de neoplasia maligna, conforme documento em anexo. Sustenta que começou com um c
âncer de mama e posteriormente se tornou mais agressivo, alcançando a categoria de CANCER DE MAMA METASTÁTICO PARA FÍGADO E LINFONODOS.

Afirma que seu tratamento se iniciou com ciclos DOCETAXEL, que apresentou resposta parcial. Todavia, o médico responsável pelo seu caso prescreveu as medicações INBRANCE e LETROZOL, tendo a requerida se recursado formalmente em atender o fornecimento do primeiro medicamento (INBRANCE), o que resultou num recurso administrativo, que para tanto fora novamente negado.

Por tal motivo, a autora ingressou com a ação, requerendo que a ré seja compelida a fornecer referido medicamento, indispensável ao tratamento da doença, em conformidade com prescrição médica.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu o pedido de tutela.

Contestação ID
Num. 3444498.

Manifestação à Contestação ID Num. 3444504 .

Ao sentenciar o feito o magistrado assim dispôs:

Ante o exposto, confirmo a decisão provisória e julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para obrigar

a ré a fornecer o medicamento indicado na petição inicial, nos termos indicado pelo médico para tratamento do paciente,

consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código

de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro

em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada com a decisão,
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO interpôs o presente recurso,
alegando

que o medicamento IBRANCE PALBOCICLIBE não consta no item nº 64 da Diretriz de Utilização, razão pela qual

não possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

Sustenta que o STJ fixou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura, pelas Operadoras de saúde, no custeio de procedimentos não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Alega que o pagamento de custas e honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, o que não se pode admitir, exatamente porque a negativa de cobertura se deu em consonância com as leis vigentes. Assim, a ausência de obrigação legal e contratual da Apelante vai contra a condenação aos ônus sucumbenciais, seja de custas processuais e seja honorários advocatícios, pelos quais mostra-se totalmente antijurídico obrigar a recorrente ao pagamento respectivo.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença em todos os seus termos.

Contrarrazões ID
Num. 3444514.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos verifico que
restou comprovado que a apelada é beneficiária do plano de saúde da apelante, sendo portadora de
CANCER DE MAMA METASTÁTICO PARA FÍGADO E LINFONODOS, bem como

que
o tratamento quimioterápico com a utilização do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) 125mg foi solicitado pelo profissional que acompanha a autora/apelada.

Com efeito,
importante destacar que a parte apelante afirma que não está obrigada a fornecer o medicamento acima referenciado, aduzindo para tanto que este não se encontra no rol da ANS. Todavia, entende esta magistrada que o fármaco em comento é necessário para o tratamento da apelada, sendo ele registrado pela ANVISA garantidor de uma sobrevida à apelada.

Outrossim, destaca-se que a questão acerca do rol taxativo da ANS foi superada por meio da
com a publicação da
Lei 14.454
no
Diário Oficial da União,
de modo
a operadora de plano de saúde não pode utilizar tal argumento como óbice para fornecer o medicamento em questão, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA QUE A RÉ PROVIDENCIE O CUSTEIO DO TRATAMENTO DO QUAL O AUTOR NECESSITA. TRATAMENTO PARA AUTISMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS
. Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete. Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde. Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos.
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão. Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais
. Agravo não provido.(TJ/SP – AI 2069959-58.2022.8.26.0000. Rel. Edson Luiz de Queiroz. 9ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AVASTIN. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE. TRATAMENTO OFF LABEL. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A matéria diz respeito à negativa do plano de saúde em fornecer fármaco (AVASTIN) indicado ao tratamento da doença acometida pela Agravada, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (off label). 2. Foi demonstrada a utilidade do medicamento por meio de laudo médico, sendo coerente acolher a indicação do profissional que assiste à paciente por ser melhor conhecedor da patologia devido ter contato direto com a enferma, acompanhando a evolução da doença. Por isso, acredita-se que ele é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao tratamento específico. 3. Outrossim, a Unimed, em nenhum momento, alegou inexistir cobertura da doença enfrentada pela Recorrida, não sendo, então, justificável a recusa ao tratamento prescrito pelo médico responsável. 4. O uso off label do AVASTIN foi mat&(10853735, 10853735, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-23, Publicado em 2022-08-30)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANODE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO OMALIZUMABE– RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC –COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. (9918339, 9918339, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-14)

Assim, considerando que o medicamento foi prescrito por profissional capacitado, reconhecido pela ANVISA e garantidor de uma sobrevida a apelada,

conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

Belém,

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/01/2023